Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736134-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA LABOISSIERE MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos. 2. Para que surja o dever de a instituição bancária indenizar seus clientes por falha na prestação do serviço devem estar comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. 3. Não comprovada a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, com fortes indícios de fraude perpetrada por terceiros, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo, nem em restituição dos valores debitados de sua conta corrente. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, na qualidade de correntista, ainda se encontra em posição de desvantagem, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua vulnerabilidade em relação aos fatos e às informações. Afirma que foi vítima de um golpe em virtude de acesso fácil a seus dados bancários. Assevera a responsabilidade civil do recorrido e, por consequência, a anulação do contrato de empréstimo e do cartão de crédito, sendo necessária a devolução dos valores descontados e transferidos, assim como a condenação em reparação por danos morais. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que supostamente teriam sofrido interpretação dissonante. Pede, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO Jr., OAB/RJ 87.929. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois “da análise do recurso especial, observa-se que o recorrente não aponta qual o dispositivo infraconstitucional objeto de interpretação divergente pelos julgados em confronto, desbordando da previsão contida no art. 105, III, c, da Constituição Federal o que impede a apreciação dessa parcela recursal pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.826.211/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 19/3/2020; AgInt no AREsp n. 1.524.220/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 18/5/2020” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.138/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 29/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO Jr., OAB/RJ 87.929, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016